Tribunal: TJSP
Processo: 2036762-78.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Doação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Ação rescisória busca desconstituir sentença e acórdão em ação de obrigação de fazer referente a promessa de doação de bem imóvel. A autora alega que o acórdão deve ser rescindido para novo julgamento, considerando o cumprimento da obrigação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Ação rescisória busca desconstituir sentença e acórdão em ação de obrigação de fazer referente a promessa de doação de bem imóvel. A autora alega que o acórdão deve ser rescindido para novo julgamento, considerando o cumprimento da obrigação de fazer pela requerida. Pedido de gratuidade judiciária foi indeferido, e a autora não realizou o depósito exigido pelo CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da ação rescisória diante do não cumprimento do dever de efetuar o depósito prévio exigido pelo artigo 968, II, do CPC, após o indeferimento da gratuidade judiciária.
III. Razões de Decidir
3. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido após análise da hipossuficiência econômica da autora, e todos os recursos interpostos foram rejeitados.
4. A autora não realizou o depósito de 5% do valor da causa, requisito de admissibilidade da ação rescisória, resultando no indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Petição inicial indeferida. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: 1. Ação rescisória exige depósito prévio de 5% do valor da causa, salvo concessão de gratuidade da justiça. 2. Inércia no cumprimento do depósito resulta em indeferimento da petição inicial.
Legislação Citada: CPC, art. 968, II e §3o; art. 485, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Ação Rescisória 2326553-74.2023.8.26.0000, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, 12o Grupo de Direito Privado, j. 30.05.2025.
TJSP, Ação Rescisória 2343018-27.2024.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2025.
TJSP, Ação Rescisória 2326913-72.2024.8.26.0000, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24a Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2025.
TJSP, Ação Rescisória 2284730-57.2022.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2023.